Tribunal: TJSP
Processo: 0001778-96.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGENTE CONDENADO ANTERIORMENTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE NATUREZA COMUM E, POSTERIORMENTE, POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROVIMENTO – Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGENTE CONDENADO ANTERIORMENTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE NATUREZA COMUM E, POSTERIORMENTE, POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROVIMENTO – Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001778-96.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VITOR
HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo em execução, para determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo
com o inciso V do artigo 112 da Lei no 7.210/84. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001778-96.2020.8.26.0521 -Voto no 13480
2
Agravo em Execução Penal no 0001778-96.2020.8.26.0521
Comarca de Sorocaba DEECRIM UR10
Agravante: Vítor Henrique Fernandes dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 13480
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGENTE CONDENADO
ANTERIORMENTE
PELA
PRÁTICA
DE
CRIME
DE
NATUREZA COMUM E, POSTERIORMENTE, POR CRIME
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO

PLEITEADA
A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO
O PERCENTUAL DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE
REGIME
PROVIMENTO
Considerando a ausência de
previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido
para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é
condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente
em crime comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a
ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no
inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal
inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos
condenados por crime hediondo ou equiparado, primários. Recurso
provido.
Vistos.
Vítor Henrique Fernandes dos Santos interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a
RAJ, Comarca de Sorocaba, proferida nos autos da Execução Penal no
0001623-93.2020.8.26.0521, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo
de penas para fins de progressão de regime, considerando o lapso temporal de
3/5, por ser o réu reincidente (fls. 18/19).
Em sua minuta, o Agravante requereu a reforma da
r. decisão, alegando, em síntese, que não é reincidente em crime equiparado a
hediondo, de forma que deve ser retificado o cálculo de pena para fins de
progressão de regime (fls. 02/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001778-96.2020.8.26.0521 -Voto no 13480
3
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 23/27).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 28).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 45/49).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo, e,
no mérito, merece ser provido.
Com efeito, o inciso V do artigo 112 do Código
Penal estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do
mesmo artigo estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime
o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, o agente condenado anteriormente pela
prática de crime de natureza comum como in casu, em que a condenação
anterior do agravante foi pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e
IV, do Código Penal, cometido antes da Lei no 13.964/2019 (Processo no
1500702-87.2018.8.26.0567 fls. 14 destes autos c.c. fls. 40 do Processo no
1501735-78.2019.8.26.0567) e, posteriormente, pelo crime de tráfico de
drogas, não pode ser considerado reincidente em crime de natureza hedionda
ou equiparada à hedionda.
Ademais, o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001778-96.2020.8.26.0521 -Voto no 13480
4
de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que fossem
reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se comum ou se
em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente revogado com o
advento da Lei no 13.964/2019.
Dessa forma, considerando a ausência de previsão
legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime
hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deverá ser
adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o
percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções
Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se
aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários.
A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em
crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o,
§ 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão
de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001778-96.2020.8.26.0521 -Voto no 13480
5
primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art.
112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada pela
Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela
nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no 533.016
MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de Publicação:
31.03.2020).
Ante o exposto, dou provimento ao agravo em
execução, para determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo com
o inciso V do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator